Tribunal: CARF
Processo: 16349.720238/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720238/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.616 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 29/06/2006 a 30/09/2009
PARCELAMENTO
EXCEPCIONAL
-
PAEX.
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento
indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 16-68.944, proferido pela
8a Turma da DRJ/SPO, que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720238/2012-04
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720238/2012-04

Trata o presente processo de pedidos de restituição enviados eletronicamente em
1/7/2011, de pagamentos efetuados no âmbito do Parcelamento Excepcional - PAEX,
regulado pela Medida Provisória no 303/2006, no valor informado de R$ 2.369.296,91.
Em 19/12/2012 (fls. 185/189) foi emitido despacho decisório que indeferiu os pedidos,
com base nos seguintes fundamentos:
· Os recolhimentos objeto dos pedidos de restituição fazem parte do Parcelamento
Excepcional - PAEX.
· A Lei no 11.941/2009 permitiu o parcelamento do saldo remanescente dos débitos
consolidados no Parcelamento Excepcional - PAEX.
· Da legislação apresentada conclui-se que não há previsão legal para restituição dos
valores pagos no parcelamento em questão, uma vez que tais valores fazem parte de
amortizações dos débitos com a RFB, e apenas o saldo remanescente desses débitos
tornaram-se passíveis de um novo parcelamento, contemplado por meio da Lei no
11.941/2009.
· A autoridade anexou relatório dos sistemas da RFB, onde se verificam débitos
pendentes do contribuinte.
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) Conforme prescrevem os incisos I e II do art. 3o da Lei no 11.941/2009, os débitos
que foram objeto de parcelamentos anteriores deveriam ter seus valores restabelecidos à
data da solicitação do novo parcelamento, e, computadas as parcelas pagas, surgiria o
valor do saldo remanescente a ser migrado.
b) A Receita Federal do Brasil não computou as parcelas pagas pela impugnante no
âmbito do Parcelamento Excepcional e, por essa razão, a impugnante solicitou a
restituição destes valores.
c) A afirmativa de que a Receita Federal do Brasil não computou os pagamentos feitos
no PAEX pode ser facilmente comprovada com a simples juntada do "Recibo de
Consolidação de Parcelamento de Saldo Remanescente da Lei no 11.941/2009 que não
revela a apuração dos pagamentos feitos no âmbito da MP 449/2008 e,
consequentemente, não demonstra a apropriação destes recolhimentos.
d) Para demonstrar que este seria o procedimento correto a ser adotado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil no momento da consolidação do saldo remanescente, a
impugnante junta também o recibo de empresa diversa, apenas para demonstrar caso
análogo, onde a autoridade administrativa efetivamente apurou e apropriou os valores
recolhidos.
Naquela oportunidade, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/08/2008 a 31/12/2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). CRÉDITO DE 20% DO IRRF.
Não cumpridos os requisitos da legislação, para a fruição do regime previsto pela Lei no
11.196, de 2005, é inviável reconhecer o direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 29/06/2006 a 30/09/2009
PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX. RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720238/2012-04

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando por provimento,
onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Resumo dos Fatos
Tratam-se de Pedidos de Restituição, enviados eletronicamente, no valor total de
R$ 2.369.296,91, onde é pleiteado direito creditório proveniente de pagamentos indevidos do
Parcelamento Excepcional – PAEX, realizados entre 29/09/2006 e 30/09/2009. Há decisão
judicial que determina a análise do presente processo.
Nos termos do Despacho Decisório, não se reconheceu o direito creditório
pleiteado, por dois motivos; i) um, por não haver previsão legal para restituição dos valores
pagos no parcelamento em questão e; ii) dois, por que tais valores fazem parte de amortização
dos débitos com a RFB, e apenas o saldo remanescente desses débitos tornam-se passíveis de um
novo parcelamento. Confira-se trecho do aludido Despacho:

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720238/2012-04

Inconformada com o Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade, aduzindo, resumidamente, que os débitos que foram objeto de parcelamentos
anteriores deveriam ter seus valores restabelecidos à data da solicitação do novo parcelamento e
que não foram computadas as parcelas pagas no âmbito do parcelamento Excepcional e que tal
afirmação pode ser comprovada com a simples juntada do “Recibo de Consolidação de
Parcelamento de Saldo Remanescente” da Lei no 11.941/2009.
A manifestação foi julgada improcedente pelo Colegiado da DRJ, que concluiu
que os pagamentos efetuados no âmbito do PAEX foram deduzidos, esclarecendo que os valores
designados nos demonstrativos como “provenientes do PAEX” correspondem ao saldo
remanescente do parcelamento anterior.
Irresignado com a decisão que lhes foi desfavorável, o contribuinte apresenta
recurso voluntário a este Conselho, renovando seus argumentos, e ao final, pugna pela
procedência do recurso.
Pois bem.
Sustenta a recorrente que os valores pagos no âmbito do Parcelamento
Excepcional – PAEX, não foram computados depois que migrou para o parcelamento da Lei no
11.941/2000.
Analisemos o texto da Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, que
versou sobre a instituição do aludido Parcelamento Excepcional – PAEX:
Art. 1o Os débitos de pessoas jurídicas junto à Secretaria da Receita Federal - SRF, à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão ser,
excepcionalmente, parcelados em até cento e trinta prestações mensais e sucessivas, na
forma e condições previstas nesta Medida Provisória.
(...)

Art. 7o O parcelamento de que trata o art. 1o desta Medida Provisória será rescindido
quando:
I - verificada a inadimplência do sujeito passivo por 2 (dois) meses consecutivos ou
alternados, relativamente às prestações mensais ou a quaisquer dos impostos,
contribuições ou exações de competência dos órgãos referidos no caput do art. 3o ,
inclusive os com vencimento posterior a 28 de fevereiro de 2003;

II - constatada a existência de débitos mantidos, pelo sujeito passivo, sob discussão
administrativa ou judicial, ressalvadas as hipóteses do inciso II do § 3o do art. 1o .

III - verificado o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 2o desta
Medida Provisória;

§ 1o A rescisão referida no caput implicará a remessa do débito para a inscrição em
dívida ativa ou o prosseguimento da execução, conforme o caso.

§ 2o A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia e implicará
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e
automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720238/2012-04

relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação
aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 3o A ocorrência das hipóteses de rescisão de que trata este artigo não exclui a
aplicação do disposto no § 2o do art. 13 da Lei no 10.522, de 2002.

§ 4o Será dada ciência ao sujeito passivo do ato que rescindir o parcelamento de que
trata o art 1o mediante publicação no Diário Oficial da União - DOU.

§ 5o Fica dispensada a publicação de que trata o § 4o deste artigo nos casos em que for
dada ciência ao sujeito passivo nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, alterado pelo art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Da leitura do texto contido no parágrafo 2o do artigo 7o, depreende-se que em caso
de rescisão do citado parcelamento é restabelecida a incidência dos acréscimos legais em
relação ao montante não pago, na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores. Em outras palavras, a rescisão/exclusão acarreta o retorno do
contribuinte ao status anterior, como se ele nunca tivesse aderido ao parcelamento.
Vê-se que todas as hipóteses de exclusão do PAEX descrevem algum tipo de falta
do contribuinte, do que se depreende que a exclusão tem a natureza de punição daquele
contribuinte que comete atos não condizentes com o comportamento desejado pela
Administração para os que recebem benesses como os parcelamentos de dívidas e/ou redução de
acréscimos legais. Não vemos ali nenhuma hipótese de exclusão voluntária, como ocorreu no
caso em exame (em 14/10/2009).
Por sua vez, passemos a análise da legislação da migração do PAEX para o
parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial –
PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento
Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de
2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no
parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que
tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os
débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem
e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.
(...)

Art. 3o No caso de débitos que tenham sido objeto do Programa de Recuperação
Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento
Especial – PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, do
Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de
29 de junho de 2006, do parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, observar-se-á o seguinte:
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.616 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720238/2012-04

I – serão restabelecidos à data da solicitação do novo parcelamento os valores
correspondentes ao crédito originalmente confessado e seus respectivos acréscimos
legais, de acordo com a legislação aplicável em cada caso, consolidado à época do
parcelamento anterior;

II – computadas as parcelas pagas, atualizadas pelos critérios aplicados aos
débitos, até a data da solicitação do novo parcelamento, o pagamento ou
parcelamento do saldo que houver poderá ser liquidado pelo contribuinte na
forma e condições previstas neste artigo; e

III – a opção pelo pagamento ou parcelamento de que trata este artigo importará
desistência compulsória e definitiva do REFIS, do PAES, do PAEX e dos
parcelamentos previstos no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no art. 10
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002

Perceba-se que a legislação permitiu ao contribuinte migrar o saldo remanescente
de programas de parcelamentos anteriores para aquele da Lei no 11.941/2009, restabelecendo-se,
na data da solicitação do novo parcelamento, os valores correspondentes ao crédito
originalmente confessado e seus respectivos acréscimos legais, de acordo com a legislação
aplicável em cada caso, consolidado à época dos parcelamento anterior.
Isso explica o fato do saldo da dívida migrado ter sido maior do que o previsto
antes da migração, exatamente porque, com a exclusão, foram restabelecidos os acréscimos
legais (juros e multa)
Portanto, os pagamentos efetuados no âmbito do PAEX – discriminados às fls.
162/163 – foram de fato amortizados, esclarecendo-se que valores designados nos
demonstrativos como “provenientes do PAEX” correspondem ao saldo remanescente do
parcelamento anterior.

Conclusão
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se os termos da
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital